Tribunal: STF
Processo: RE 1175553
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. UNICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. SÚMULA 279/STF.



    1.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF)



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.